Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORA. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADA PELOS GENITORES. AFIRMAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ELISÃO COM BASE NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS GENITORES. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO E DO BENEFÍCIO AOS REPRESENTANTES. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO IMPOSITIVA. AGRAVO PROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, e, em tendo sido postulada por menor impúbere que ocupa a angularidade ativa da ação, reveste-se a afirmação de especial intangibilidade, não podendo ser desconsiderada com base na situação financeira dos pais, pois, ao assumir a posição ativa da ação, titulariza o filho direito subjetivo próprio, conquanto representado pelo genitor que detém o poder familiar, cabendo à parte contrária, portanto, infirmar a postulação mediante a comprovação de que o infante tem renda ou patrimônio próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100).
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada por menor impúbere sob a representação dos genitores, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo e privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça, prevenindo-se, ademais, que o direito subjetivo de ação reservado ao infante seja tangenciado como inerente aos pais.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.